Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVERGÊNCIAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. Emerge dúvida insuperável se o acusado foi o autor das duas tentativas de furto: porque não houve prisão em flagrante nem apreensão bens furtados na posse do réu (os crimes foram tentados); os policiais chegaram até o réu após examinarem imagens de câmeras de segurança de um condomínio próximo ao local do fato, mas as imagens captadas pelas câmeras de segurança não são nítidas e o laudo de comparação facial não concluiu pela identificação positiva nem pela similaridade, mas apenas pela compatibilidade de características – além disso, há dúvida se o confronto usou fotografias do dia dos fatos; o acusado negou a prática dos crimes; e as ofendidas não conseguiram reconhecer o autor do fato.
2 Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado a condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. Recurso provido.